Tribunal: TCU
Processo: 047.360/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria a Guilherme Soares da Silva, ex-servidor da Universidade Federal de Alagoas, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 10255/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegais os atos de pensão civil instituídos por Germano dos Santos (XXX.909.824-XX), por Benival Américo da Silva (XXX.143.784-XX) e por Cláudia Viana de Melo Malta (XXX.602.404-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alagoas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novos atos, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU pelo e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. comunique aos interessados acerca do teor deste Acórdão; 9.3.4. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Alagoas, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.